Tribunal: TCU
Processo: 005.084/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3142/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.084/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ailton Santos da Cunha (CPF XXX.909.391-XX); Amos Virginio Alves (CPF XXX.296.042-XX); Anivaldo Candido Garcia (CPF XXX.820.731-XX); Clarindo Avelino da Silva (CPF XXX.856.631-XX); Dionisio Goncalves Silva (CPF XXX.372.961-XX); Esmeraldo Heleno Botelho de Souza (CPF XXX.274.136-XX); Euripedes Goncalves da Silva (CPF XXX.536.101-XX); Francisco Sebastiao Rosa (CPF XXX.098.101-XX); Getulio Rodrigues da Silva (CPF XXX.201.486-XX) e Terezinha Darques Silva (CPF XXX.969.401-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.